Tribunal: TJPA
Processo: 0801759-86.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801759-86.2025.8.14.0401

APELANTE: WILLIAM PETTERSON ALEIXO CASTRO DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO FORMAL. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA FÍSICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de roubo cometido mediante grave ameaça e violência física, em concurso formal, ao subtrair mochila contendo aparelhos celulares de duas vítimas, ocasionando lesões corporais em ambas.

2.

A defesa postulou absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; e (iii) se adequada a aplicação da regra do concurso formal e das demais etapas da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e restituição da
res furtiva
e pelo laudo de lesão corporal que atestou ofensas físicas suportadas por uma das vítimas.

4. A autoria encontra respaldo nas declarações coerentes e harmônicas das vítimas, corroboradas por testemunha ocular e por policiais militares que atenderam à ocorrência, inexistindo prova isolada. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados em contexto de clandestinidade, possui especial relevo quando em consonância com os demais elementos probatórios.

5. Inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
diante da suficiência e coerência do acervo probatório.

6. A exasperação da pena-base mostra-se fundamentada nas consequências concretas do crime, consistentes em lesões corporais que extrapolam o desvalor inerente ao tipo penal.

7. Correta a incidência da agravante da reincidência na segunda fase.
8. Adequada a aplicação da fração mínima de 1/6 pelo concurso formal, considerando tratar-se de duas vítimas atingidas por única ação, sem circunstâncias adicionais de maior gravidade.

9. Mantida a pena definitiva em 06 anos e 07 meses de reclusão, em regime semiaberto, inviável a substituição da pena ou a concessão de
sursis
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por roubo. 2. A existência de lesões corporais comprovadas autoriza a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria. 3. No concurso formal envolvendo duas vítimas, revela-se proporcional a aplicação da fração mínima de 1/6, ausentes circunstâncias agravadoras adicionais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 61, I, e 70, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801759-86.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: WILLIAM PETTERSON ALEIXO CASTRO DA FONSECA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por William Petterson Aleixo Castro da Fonseca contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 70, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade e mantida a prisão preventiva.

Consta da denúncia que, no dia 27.01.2025, por volta das 19h30, o Recorrente, na condução de uma bicicleta e mediante grave ameaça perpetrada com uma faca subtraiu uma mochila contendo os aparelhos celulares de Dhully Nicole Moreira Queiroz e D. N. Q., ocasião em que houve luta corporal resultando em lesões em uma das vítimas, além de ameaça de morte, seguindo-se perseguição por popular, com recuperação dos bens e posterior condução à autoridade policial.

A denúncia foi recebida em 07.02.2025. (ID 27069182)

A sentença foi proferida em 14.05.2025 (ID 27069276).

Em suas razões recursais (ID 31476498), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria, com afastamento da valoração negativa das consequências do crime, para fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 31790025), pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, ao fundamento de que o conjunto probatório sustenta a condenação e que a dosimetria foi fixada com motivação, inclusive quanto à valoração das consequências do crime.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (ID 33425426).

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, conforme se extrai da ciência do despacho de ID 30522791, registrada em 05/11/2025, e da interposição formalizada nos autos, sendo as razões apresentadas sob o ID 31476498. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2025, por volta das 19h30, o Recorrente, conduzindo uma bicicleta e portando uma faca, abordou as irmãs Dhuly Nicoli Moreira Queiroz e D.N.Q., subtraindo uma mochila que continha seus aparelhos celulares, havendo luta corpórea que lesionou Dhuly Queiroz, sendo o Recorrente detido após perseguição popular.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos autos de apreensão e restituição da
res furtiva
, bem como pelo laudo de lesão corporal nº 2025.01.000924-TRA, que atestou ofensa à integridade corporal de Dhully Queiroz, consistente em escoriações e edemas traumáticos em ombro esquerdo, calcanhar direito, supercílio esquerdo e braço direito.

No que concerne à autoria, as declarações prestadas em juízo pelas vítimas apresentam coerência interna, convergência recíproca e harmonia com os depoimentos judiciais de testemunha ocular e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Os policiais militares confirmaram em juízo que ao chegarem no local do crime o Recorrente já estava detido por populares, que as vítimas na oportunidade relataram as circunstâncias do roubo, inclusive do confronto físico, e a recuperação da
res furtiva.
A testemunha Paulo Eduardo Braga de Albuquerque confirmou em juízo ter visualizado o embate corporal.

As vítimas, por sua vez, reconheceram o Recorrente em juízo e narraram a subtração da mochila contendo os aparelhos celulares sob ameaça de morte e a subsequente luta corporal que resultou em lesões corporais em ambas.

Nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados em contexto de clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, desde que em consonância com os demais elementos constantes dos autos (STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/05/2018). É o exato caso dos autos.

No caso sob exame, não se está diante de prova isolada. O relato das vítimas encontra amparo na apreensão dos objetos, na atuação imediata de terceiro que perseguiu o agente e na confirmação policial subsequente.

Não há, pois, espaço epistêmico para a incidência do princípio
in dubio pro reo
. A dúvida razoável, enquanto estado de incerteza objetiva decorrente da insuficiência probatória, não se configura quando os elementos de convicção se mostram coerentes, concatenados e suficientes à reconstrução do fato típico.

Da dosimetria da pena

A sentença fixou, proporcionalmente, a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em razão das consequências desfavoráveis do crime, notadamente as lesões corporais suportadas pelas vítimas durante a luta corporal.

No caso concreto, a valoração negativa das consequências encontra suporte fático nos autos, uma vez que as lesões ultrapassam o desvalor inerente ao tipo penal abstrato, evidenciando resultado lesivo efetivo à integridade física das vítimas. A fundamentação apresentada não é genérica, mas lastreada em circunstâncias concretas, mais precisamente no depoimento judicial das vítimas e em laudo pericial que atestou ofensa à integridade corporal em uma delas.

Na segunda fase, o Juízo de origem reconheceu a agravante da reincidência, promovendo o acréscimo proporcional de 01 ano de reclusão e 05 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante afastou causas especiais de aumento ou de diminuição, ressalvada a incidência da regra do concurso formal, prevista no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, porquanto a única ação do Recorrente atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas.

A aplicação do aumento de 1/6 revela-se adequada. O critério de exasperação, nos casos de concurso formal próprio, deve guardar relação com o número de infrações e com as circunstâncias do caso concreto. Tratando-se de duas vítimas, sem circunstâncias adicionais de maior gravidade, a fração mínima mostra-se consentânea com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A pena definitiva foi, assim, fixada em 06 anos e 07 meses de reclusão, além de 23 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime semiaberto, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o
sursis.

Diante desse quadro, inexiste vício a justificar intervenção corretiva por esta instância revisora.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, afastadas as teses de absolvição por insuficiência probatória e de redução da pena-base ao mínimo legal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026